Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA. VALOR RELEVANTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. (i) Analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal); (ii) verificar a tipicidade material da conduta; (iii) revisar a dosimetria e a possibilidade de fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de crime de receptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação do dolo.
4. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Em que pese o legislador não haja estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 6.1 Tendo o magistrado a quo adotado o segundo critério, mais benéfico ao acusado; em recurso exclusivo da defesa, a sentença deve ser mantida.
6. Tratando-se de réu reincidente, mesmo não superando a reprimenda o patamar de 4 anos, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 3o, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, artigos 156 e 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1980891, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1715716, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/06/2023; Acórdão 1631152, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20/10/2022; Acórdão 1764448, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 28/09/2023.